Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-02.2023.8.11.0109
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000864-02.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), SEBASTIANA LUCIANO DA SILVA - CPF: 985.383.141-49 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MANUELA HAYDEE SILVA ROSA TERRA VERDI - CPF: 321.719.218-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE FATORES SOCIOECONÔMICOS. BAIXA ESCOLARIDADE E DÉFICIT VISUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária ajuizada por segurada, determinando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, anteriormente indeferida na via administrativa. A decisão de 1º grau reconheceu a condição de invalidez da parte autora com base em laudo pericial e elementos socioeconômicos, condenando a autarquia à implantação do benefício, com pagamento das parcelas vencidas, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo diante de laudo pericial que aponta incapacidade apenas parcial para o trabalho habitual, considerando aspectos como idade, escolaridade e possibilidade de reabilitação.

III. Razões de decidir

3. A legislação previdenciária (Lei n. 8.213/1991, art. 42) exige, para concessão da aposentadoria por invalidez, a demonstração de incapacidade para o trabalho e insuscetibilidade de reabilitação para outra atividade.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza a concessão do benefício mesmo em caso de incapacidade parcial, desde que presentes fatores impeditivos de reabilitação, como idade avançada, baixa escolaridade ou quadro clínico agravado.

5. A perícia médica reconheceu incapacidade parcial e permanente para o labor habitual, acrescida de impossibilidade de reabilitação profissional, diante da baixa escolaridade e perda visual da segurada.
6. Considerando a idade da autora (mais de 54 anos), seu histórico laboral, grau de instrução e quadro clínico que inclui doenças degenerativas e oftalmológicas, conclui-se pela inviabilidade de inserção em nova atividade laboral.
7. A sentença observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítima a concessão da aposentadoria por invalidez.

8. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente pode ser admitida mesmo diante de incapacidade parcial, desde que demonstrada a impossibilidade de reabilitação para outra atividade, considerada a idade, a baixa escolaridade e o estado clínico do segurado.”

“2. O laudo pericial deve ser interpretado em conjunto com os elementos socioeconômicos e pessoais do segurado, não se restringindo ao aspecto exclusivamente técnico da incapacidade.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 193 e 201, I; Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 60; CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 1.348.227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14.12.2018; TJMT, Ap. Cív. 1010752-54.2021.8.11.0015, Relª Desª Vandymara Zanolo, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido, a fim de determinar a implantação o benefício de aposentadoria por incapacidade (id. 313129366, págs. 01/05).

O Apelante sustenta que a decisão merece reforma, pois não restou devidamente comprovada a incapacidade total e permanente da parte Recorrida para o exercício de suas atividades habituais, razão pela qual entende não ser cabível a concessão da aposentadoria por invalidez.

Argumenta que a prova pericial produzida nos autos não foi conclusiva quanto à irreversibilidade da doença, havendo possibilidade de reabilitação profissional.

Enfatiza que não há falar em incapacidade parcial quando o segurado não está apto para uma ou algumas atividades, mas sim incapacidade uniprofissional ou multiprofissional, como ocorre no caso dos autos.

Prequestiona os artigos 42, 59 e 60, todos da Lei n. 8.213/1991, bem como os artigos 195, §5º e 201,
caput
, inciso I, da CRFB.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, afastando-se a condenação imposta.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 313129372, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 316346378, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório,
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Previdenciária, proposta pela Recorrida.

Denota-se dos autos que Sebastiana Luciano da Silva ajuizou Ação Previdenciária, com pedido de tutela antecipada, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –,objetivando a reimplantação do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que se encontra acometida por diversas patologias graves, a saber: radiculopatia, ciática, transtorno de disco intervertebral, espondilose, síndrome do túnel do carpo, lumbago com ciática, diabetes
mellitus
, hipertensão, neuropatia paraneoplástica e retinopatia diabética, enfermidades que, somadas à sua baixa escolaridade, a tornariam incapaz para o exercício de atividades laborativas.

Aduziu, na inicial, que requereu administrativamente o benefício em 01/02/2023, autuado sob o NB n. 6427068842, sendo este indeferido de forma automática.

Relatou que renovou o pedido em 06/03/2023, NB n. 6433885865, igualmente negado, e novamente em 10/08/2023, quando submetida à perícia médica presencial, restando também indeferido sob o argumento de inexistência de incapacidade.

Sustentou que os documentos médicos e exames apresentados comprovam sua debilidade, de modo a evidenciar a incapacidade permanente para o labor, razão pela qual entende devido o restabelecimento do auxílio-doença desde o primeiro requerimento administrativo e, em face da ausência de possibilidade de reabilitação, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/91, bem como dos artigos 193 e 201, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Requereu, ao final, a concessão da tutela antecipada para imediata implantação do benefício, o restabelecimento do auxílio-doença desde 01/02/2023, a sua conversão em aposentadoria por invalidez e a condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Após a realização da perícia médica, o Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 313129354, págs. 01/03).

Ao apreciar o mérito, a Magistrada da Primeiro Grau julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, este juízo
JULGA PROCEDENTE
, resolvendo o processo com análise de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para determinar que o réu implante benefício de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, observados os seguintes dados:

a) nome do beneficiário: SEBASTIANA LUCIANO DA SILVA;

b) benefício concedido: APOSENTADORIA POR INVALIDE

c) renda mensal: SALÁRIO MÍNIMO;

d) data de início do benefício: data do requerimento administrativo (01/02/2023) (DER).

Após detida análise dos autos, este Juízo
INDEFERE
o pedido de tutela de urgência formulada, em razão da não caracterização de alguma das hipóteses previstas no art. 300 do CPC.

CONDENA-SE o INSS
ao pagamento das parcelas devidas entre a data do requerimento administrativo e do efetivo cumprimento desta sentença, respeitada, se for o caso, a prescrição quinquenal.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e juros moratórios com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

No que tange às custas judiciais, cita o artigo 82, §2º do Código de Processo Civil que
“A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
. Nesse sentido, verifica-se que a Autarquia Federal do INSS foi vencida neste processo, devendo, portanto, pagar as custas processuais.

Em respeito ao assunto, insta lembrar que a imunidade recíproca disposta no artigo 150, VI, “a” c/c art. 150, §2º, ambos da Constituição Federal, diz respeito somente à impostos, não se aplicando às taxas e, portanto, não se aplicando às custas (que possui natureza jurídica de taxa).

Logo, conforme pacificado na jurisprudência, o INSS somente é isento do pagamento das custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando prevista a referida isenção em lei estadual específica.

[...].

Ante a sucumbência, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o montante das parcelas vencidas (CPC, art. 85, §2º), excluídas as vincendas, nos termos da Súmula 111 do STJ, cujo enunciando restou assim redigido:
"Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença"
.” (Sic).

Contra essa decisão, o INSS interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne do presente Recurso cinge-se a verificar se a Apelada preencheu os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

O artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AREsp n. 1.348.227/PR, Relator: Min. Franciso Falcão, DJe 14.12.2018).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do deste Tribunal:

[...]. Tese de julgamento:
“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”.
[...]. (N.U 1010752-54.2021.8.11.0015, Relª Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2025). (Destaquei).

No caso vertente, entendo que as provas constantes do caderno processual demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, visto que a Recorrida comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitada, permanentemente para o exercício da sua atividade laboral, e a sua reabilitação mostra-se descabida, ante a baixa escolaridade e sua idade (54 anos).

Com efeito, o laudo pericial assinado pela médica Manuela Haydée Silva Rosa Terra Verdi CRM/MT n. 12.222 é conclusivo, ao afirmar que a Apelada está incapacitada para o exercício da atividade a que estava habituado; que a incapacidade era parcial e permanente e que não havia a possibilidade de recuperação. Veja-se:

“f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitado (a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: SIM.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do (a) periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: PERMANENTE E PARCIAL

[...].

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: NÃO. A MESMA SEMPRE TRABALHOU NESTA ATIVIDADE E TEM BAIXA ESCOLARIDADE, IRIA INICIAR O EJA ESTE ANO, MAS AINDA APRESENTA QUADRO DE PERDA VISUAL PELA RETINOPATIA DIABÉTICA O QUE DIFICULTA OS ESTUDOS.

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R: NÃO, MAS NÃO CONSEGUE REALIZAR AS ATIVIDADES HABITUAIS DENTRO DE CASA. E FOI DE CASA QUEM REALIZA AS ATIVIDADES PARA ELA SÃO OS FILHOS.

[...].

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Como quesito do juízo, deverá ainda o perito informar se o paciente possui capacidade de exercer outras atividades, considerando seu estado de saúde, idade e grau escolar.

R: NÃO”

Nessa esteira, a condição de inválida permanente do Recorrida, para o exercício da atividade habitual, ficou devidamente demonstrada.

Anoto ainda que a Recorrida tem baixa escolaridade e, com mais de 55 (cinquenta e cinco) anos, com diagnostico de Ceervicalgia, Ciatalgia, Hernias de Disco, Espondiloartrose, Neuropatia e Retinopatia Diabética, terá grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, em outra profissão.

Desta feita, entendo que o Apelo não merece provimento.

Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem estabelecido no art. 1.025, do CPC/2015, a multiplicação de embargos de declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do art. 8º (em especial, dos princípios da razoabilidade e da eficiência), e do art. 139, inciso II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou.

VAleuCom relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo INSS, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre
o montante das parcelas vencidas
, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025